Tribunal: TJES
Processo: 5006030-20.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006030-20.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NERITON SILVA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006030-20.2023.8.08.0047

APTE:
NERITON SILVA SANTOS

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO POLEGAR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Neriton Silva Santos contra sentença que, em ação de rito comum ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), rejeitou o pedido de concessão de auxílio-acidente.

O autor, marceneiro, sofreu acidente de trabalho em 31/05/1994, resultando na amputação parcial do dedo polegar esquerdo. Alega redução permanente de sua capacidade laborativa e requer a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença anteriormente recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acidente ocasionou redução permanente da capacidade laborativa do autor, conforme exigido pelo art. 86 da Lei nº 8.213/1991;
(ii) avaliar se o grau da lesão permite a concessão do auxílio-acidente, considerando a ausência de limitações funcionais relevantes apontada no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente requer a demonstração de nexo causal entre o acidente e as lesões, bem como a comprovação de redução da capacidade funcional do segurado para o exercício de sua atividade habitual, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e o art. 104 do Decreto nº 3.048/1999.

O laudo pericial judicial conclui que as sequelas do autor, consistentes na amputação parcial do polegar esquerdo, não geram limitações legalmente relevantes para suas atividades habituais, sendo inferiores às condições descritas no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999.

A perícia constatou que o autor é destro, fato que minimiza o impacto da amputação em sua capacidade funcional, corroborando a inexistência de prejuízo significativo no desempenho de suas atividades como marceneiro.

Embora o juiz não esteja vinculado às conclusões periciais (art. 479 do CPC), não há nos autos outros elementos que desautorizem a conclusão técnica, tratando-se de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o grau da lesão ou da redução da capacidade laborativa não interfere na concessão do benefício apenas quando houver comprovação de limitação funcional mínima, o que não se verifica no presente caso (REsp nº 1.109.591/SC e precedentes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa habitual do segurado, mesmo que mínima, decorrente de lesões consolidadas após acidente de trabalho.

A ausência de limitações funcionais relevantes apontada no laudo pericial inviabiliza a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp nº 298.826/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.03.2014, DJe 19.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006030-20.2023.8.08.0047

APTE:
NERITON SILVA SANTOS

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a p
elo
NERITON SILVA SANTOS
eis que inconformado com a sentença de Id nº 10413691

que
,

nos autos da ação de rito comum ajuizada em face de
Instituto Nacional do Seguro Social
,

rejeitou os pedidos autorais de
concessão de auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário.

Infere-se dos autos que o apelante desenvolvia a atividade de marceneiro e, no seu exercício, na data de 31/05/1994, sofreu acidente de trabalho que
ocasionou a amputação de parte do dedo polegar da mão direita a nível da falange distal.

Asseverou que entre 16/06/1994 e 17/11/1994 recebeu auxílio-doença e, após a sua cessação, permaneceu com expressiva redução de sua capacidade laborativa
de forma permanente, motivo pela qual entende que faz jus a concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Na sentença o magistrado primevo entendeu que o apelante não preencheu os requisitos necessários para a concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, nem de qualquer outro benefício de natureza acidentária.

Inconformado, apela o autor para aduzir
, em apertada síntese, que
a amputação de um dedo
já demonstra, ainda que mínima, uma redução de capacidade laborativa.

A
ssevera que
exercia a função de marceneiro e executava as seguintes tarefas: confeccionava e reparava móveis e peças, além da dar um acabamento nas peças se utilizando de ferramentas que exigem força, cuidado e destreza. Atividade
s
que
são p
rejudicada
s
quando se perde um dedo, ou, pelo menos, parte dele.

É cediço que a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária pressupõe a constatação, mediante prova técnica - perícia médica
–,
da supressão ou redução da capacidade para o trabalho, acrescida da demonstração do nexo etiológico, que é a vinculação da lesão ou doença diagnosticada com o infortúnio descrito pelo obreiro ou as
a
tividades por ele exercidas.

No caso do
auxílio-acidente, é necessária a comprovação do nexo de causalidade existente entre o acidente ocorrido e as lesões sofridas pelo obreiro e a efetiva redução de sua capacidade funcional, exigida pelo artigo
86 da Lei n.8213/1991
, uma vez que tal redução exige maior esforço para o desempenho das atividades habituais,
confira-se:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Pertinente invocar a previsão do
art.
104 do Decreto n.3048/99
, que garante a percepção da benesse quando, da lesão, decorrer
"I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam" ou "II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente".

E também a preleção de Marcelo Leonardo Tavares

1
sobre o tema:

É indenização mensal ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram seqüelas que implique:

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, na forma prevista no anexo III do RPS;

redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade de antes
;
(grifei)

Uma vez reconhecida a existência de redução de capacidade laborativa, não é necessário aferir em que grau isso afeta as atividades habituais da recorrente, porquanto o STJ, quando do julgamento do REsp 1.109.591/SC, submetido ao rito do art.
543-C do CPC/73
, consolidou o entendimento de que o reduzido grau da lesão não obsta a concessão do benefício ora em análise.

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Assenta-se, por conseguinte,
que o grau da lesão e da redução de capacidade de trabalho não interferem na concessão do benefício, pois este será devido ainda que a lesão e a diminuição da aptidão sejam mínimas.

N
a espécie, o criterioso
laudo
elaborado pelo perito judicial
concluiu que
“
As sequelas do requerente não geram limitações legalmente relevantes, tanto que as alterações encontradas são inferiores às situações discriminadas no Anexo III do Decreto n. 3.048/1999. Portanto, Não foi constatado lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho habitual.”
(ID – 10413684; p.10).

N
ão bastasse, consta no laudo pericial que o apelante é destro e lesão ocorreu no polegar esquerdo, o que corrobora com a conclusão do louvado judicial de que a amputação parcial não reflete num maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual.

E
mbora o julgador, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, não pode afastá-las, se não possui outros elementos que justifiquem a descaracterização da perícia, uma vez que se trata de parecer técnico e especializado, sem o qual, o desfecho da demanda seria comprometido.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA. AUXÍLIO - ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão do auxílio - acidente apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, concluiu que a lesão sofrida não teve o condão de afetar a capacidade laborativa do autor, motivo pelo qual o benefício não é devido. Entendimento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgRg no AREsp 108.381/SP , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/9/2012 e AgRg no Ag 1.009.040/SP , Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/08/2008.
3. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp 298.826/RS , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

Assim, não preenchidos os requisitos legais, correta a sentença em indeferir a concessão do benefício.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença que rejeitou o pedido autoral de concessão de auxílio-acidente.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários de 10% para 11%
2
,
com a ressalva que litiga o apelante sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, assim, a previsão do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
2
Direito Previdenciário.
3. ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 83.

2
AgInt no AREsp n. 2.691.868/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.